Tribunal: STF
Processo: HC 237452
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Rosenildo Leandro de Oliveira, em favor de Renato Lucena da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.091.621/RJ.



    Após sofrer condenação por roubo qualificado, o paciente recorreu. O Tribunal deu provimento a apelação para “afastar a incidência da majorante preconizada no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, bem como rever o tempo de pena a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.”



    O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso especial para ver restabelecida a majorante.



    O Ministro Relator deu provimento ao recurso especial, nos termos do pedido.



    O paciente interpôs agravo regimental, não conhecido em razão de intempestividade. (www.stj.jus.br)



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedido o Habeas Corpus ante a manifesta ilegalidade do acórdão proferido em agravo regimental sob pena de se violar o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, por estar em risco de responder por uma majorante inexistente ante a ausência de arma de fogo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete a ela o conhecimento de pedido revisional de forma inaugural.



    Após o trânsito em julgado, o impetrante vem diretamente ao Supremo Tribunal Federal para rever uma condenação implementada por juiz de primeiro grau, a ser revista pelo Tribunal de Justiça.



    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental dentro do prazo concedido.



    De todo modo, supero os óbices e aprecio o pedido.



    A respeito da ausência de apreensão da arma de fogo, o que justificaria o afastamento da majorante, esta Corte tem entendimento no sentido de que “A apreensão da arma de fogo no afã de submetê-la a perícia para concluir pela consumação do crime de porte ilegal do artefato, tipificado no art. 14. da Lei n. 10.826/2003, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova (HC 96099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5.6.2009).”



    No caso dos autos, as provas orais foram firmes em dizer que o paciente “usava boné e tinha cavanhaque, foi até o seu caixa e levantou a camisa, exibindo uma arma de fogo na cintura.” (eDOC 11, p. 3)



    Assim, não há qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    À Secretaria para retificar a autuação, porquanto o ato coator foi proferido nos autos de um recurso especial, e não de agravo em recurso especial.



    Publique-se. Comunique.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente